Tribunal: TJDFT
Processo: 0775508-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0775508-51.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANNE KAROLLINE DE SOUZA FIGUR DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou procedente em parte o pedido da parte autora, declarando a quitação da dívida referente à fatura do cartão de crédito e determinando o desbloqueio do referido cartão. Após a interposição do recurso, a parte autora informou não possuir mais interesse no prosseguimento do feito, em razão do cumprimento espontâneo das determinações contidas na sentença. Intimado, o recorrente requereu a extinção do feito com fundamento na renúncia ao direito material, bem como a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nos termos do artigo 485, §5o, do Código de Processo Civil, a desistência da ação somente é admissível até a prolação da sentença. Após esse momento, eventual manifestação da parte autora no sentido de não prosseguir com o feito deve ser interpretada como renúncia ao direito material reconhecido na sentença, nos termos do artigo 487, III, “c”, do CPC. No caso dos autos, a autora expressamente declarou não possuir mais interesse no prosseguimento da demanda, em razão do cumprimento espontâneo da sentença pelo réu, o que revela inequívoca renúncia ao direito material que fundamenta a ação. Dessa forma, impõe-se a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “c”, do CPC. Quanto ao pedido de condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a condenação em honorários advocatícios somente é cabível em caso de sucumbência recursal. Considerando que o recurso foi interposto pelo réu e que a autora não apresentou contrarrazões, tampouco interpôs recurso, não há sucumbência recursal a justificar a condenação pretendida. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, III, “c”, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito, em razão da renúncia ao direito material pela parte autora. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator